Tribunal: TJDFT
Processo: 0751052-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751052-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda Agravados: 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda Daty Manuela Dantas Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0727528-90.2023.8.07.0001, assim redigida: “Analisando o processo, verifico que os réus ainda não foram citados, razão pela qual torno sem efeito o ato de ID 177116161, bem como aprecio a emenda de ID 174227167. Na emenda, parte autora pretende o arresto de valores em conta de titularidade dos réus, com objetivo de garantir o pagamento dos débitos decorrentes do inadimplemento do contrato de locação que deu origem ao feito. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, não verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que, a parte autora não demonstrou a insolvência da ré. Destaco que o simples fato de a ré possuir dívidas não é suficiente para demonstrar que, em caso de procedência do pedido inicial, a ré não irá conseguir arcar com o pagamento do débito. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 1.1. O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor ou de sua insolvência. 1.2. Não havendo nos autos elementos concretos de dilapidação patrimonial por parte do executado ou risco de insolvência, não há razão para que seja determinada a realização de arresto de valores depositados em conta corrente do devedor, com a finalidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1615249, 07226177220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada pela parte autora. No mais, recebo a emenda de ID 174227167. Considerando que os réus não estão instalados no imóvel objeto de contrato de locação, intime-se a parte autora para indicar novo endereço para a expedição de mandado de citação, no prazo de 05 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53937741), em síntese, que celebrou negócio jurídico de locação com os agravados, tendo ocorrido o descumprimento reiterado da obrigação de pagamento dos alugueres. Acrescenta que foi efetivamente promovido o despejo dos recorridos, em virtude da decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0738514-09.2023.8.07.0000. Argumenta que após o despejo os agravados não foram encontrados, e, assim, não foram citados. Sustenta que o valor da dívida se aproxima do montante apontado como capital social da sociedade empresária recorrida. Assevera que a concessão de arresto de bens é necessário no presente caso, com a finalidade de assegurar a futura satisfação do crédito, consistindo em medida de caráter reversível, o que não afeta a subsistência dos agravados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do montante de R$ 84.848,81 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) eventualmente existente na conta bancária dos agravados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53965814). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar, com natureza cautelar, consistente no bloqueio de montante eventualmente existente na conta bancária dos agravados. A respeito do tema convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da “probabilidade” dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de “probabilidade” previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pela sociedade recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto, verifica-se que a recorrente ajuizou ação em desfavor dos agravados com a finalidade de promover o despejo e a cobrança de alugueres em atraso. Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na alegação da existência de dificuldade de promover a citação dos recorridos, bem como na constatação de que o valor da dívida se aproxima do montante apontado como capital social da sociedade empresária recorrida. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta eventualmente causadora de óbices à futura satisfação do crédito, tais como as que revelam o intento dos recorrentes de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar a sociedade empresária insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente a respeito da tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da respectiva esfera patrimonial. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da medida cautelar pretendida. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.